Tribunal: TJSP
Processo: 0002837-76.2015.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATRASO INJUSTIFICADO PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTROU A CULPA DA RÉ PARA O ATRASO NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – IMÓVEL LEVADO À LEILÃO EXTRAJUDICIAL – RESOLUÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO COM O RESSARCIMENTO DO VALOR DO BEM AO AUTOR -

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATRASO INJUSTIFICADO PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTROU A CULPA DA RÉ PARA O ATRASO NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – IMÓVEL LEVADO À LEILÃO EXTRAJUDICIAL – RESOLUÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO COM O RESSARCIMENTO DO VALOR DO BEM AO AUTOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002837-76.2015.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., é
apelado WALDEMIR COSTA PEREIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002837-76.2015.8.26.0495 -Voto no 30742 – FRL
2
Apelação Cível no 0002837-76.2015.8.26.0495
Apelante: Brookfield São Paulo Empreendimentos Imobiliários S.A.
Apelado: WALDEMIR COSTA PEREIRA
Comarca: Registro
Voto no 30742
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATRASO INJUSTIFICADO PARA
ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – PROVA
DOCUMENTAL QUE DEMONSTROU A CULPA DA RÉ PARA
O ATRASO NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO
–
IMÓVEL
LEVADO
À
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL – RESOLUÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO
COM O RESSARCIMENTO DO VALOR DO BEM AO AUTOR -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
Waldemir Costa Pereira em face de Brookfield São Paulo
Empreendimentos Imobiliários S/A, que a r. sentença de fls.
425/428 julgou procedentes os pedidos para declarar o saldo
devedor de R$ 216.988,50, bem como condenou a requerida ao
cumprimento da obrigação de fazer, consistente em fornecer ao
autor a documentação necessária ao financiamento imobiliário,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$
200,00, limitada a R$ 50.000,00, imitindo o autor na posse do
imóvel em questão dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 50.000,00. A r.
sentença também condenou a ré, na impossibilidade de cumprir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002837-76.2015.8.26.0495 -Voto no 30742 – FRL
3
os itens 1 a 3 da condenação (fls. 427, verso e 428), a restituir
ao autor todos os valores pagos, atualizados na forma da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde cada
pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação,
sem prejuízo de pagar o teto das multas diárias dos itens 2 e 3.
Por fim, a sentença determinou à ré o pagamento das custas e
despesas processuais e os honorários dos patronos do autor,
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré apelou, argumentando, em
síntese, que não deu causa ao atraso na obtenção do
financiamento junto ao banco. Pondera que o apelado foi
notificado acerca do inadimplemento em relação às parcelas do
imóvel, no entanto, quedou-se inerte de modo que se operou o
leilão extrajudicial da unidade, que foi alienada a terceiros.
Defende que o leilão extrajudicial representou um exercício
regular de direito da apelante. Assevera que com o leilão
extrajudicial realizado com expressa anuência do apelado, não
há que se cogitar em regularização do saldo devedor e/ou
possibilidade de financiamento da dívida e tampouco imissão
de posse. Afirma que o apelado não tem interesse de agir, na
medida em que, para obtenção do provimento jurisdicional
perseguido, o adquirente necessitaria deter o domínio do bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002837-76.2015.8.26.0495 -Voto no 30742 – FRL
4
Aduz que ocorreu a mora incontestável do apelado, que deixou
de cumprir com a sua responsabilidade de pagamento do saldo
devedor, permanecendo inadimplente. Sustenta que não há nos
autos nenhum documento que comprove que a instituição
financeira eleita teria feito exigência no sentido de que o
houvesse a liberação da hipoteca antes da liberação do crédito.
Pede o reconhecimento da legalidade da cobrança dos encargos
contratuais pactuados, tais como multa e juros moratórios.
Requer seja dado provimento ao recurso, modificando-se a
sentença recorrida.
O recurso foi preparado, recebido e respondido (fls.
475/483).
É o relatório.
Afasto a preliminar de falta de interesse de agir.
Ora, não bastasse a caracterização da existência
de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré, ora
apelante, ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial,
com necessidade do processo para sua solução judicial.
Pois bem. Passo ao exame do mérito recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002837-76.2015.8.26.0495 -Voto no 30742 – FRL
5
Depreende-se dos autos que as partes celebraram
contrato de compra e venda de bem imóvel - apartamento 27 da
torre Versailles, localizada no 2o pavimento, com uma vaga de
garagem, pelo preço de R$ 208.919,99 -, cuja forma de
pagamento ficou ajustada da forma prevista no item X do
contrato de fls. 16, sendo que a parcela de financiamento foi
fixada para 05/05/2013, prazo esse que deveria ter coincidido
com a entrega das chaves do imóvel, o que não ocorreu.
Restou comprovado nos autos que o financiamento
do imóvel opção constante do contrato de compra e venda
para quitação do preço não foi aprovado por culpa da
apelante.
O documento de fls. 162 demonstra que a hipoteca
que recaía sobre o imóvel somente foi liberada em 10 de
fevereiro de 2014.
Como bem ressaltou a r. sentença, a esse respeito,
paga a última parcela semestral, a requerida tinha que dar baixa
na hipoteca para que o autor pudesse obter o financiamento
para pagar as demais parcelas a que se comprometeu, no
entanto, a hipoteca só foi cancelada em 10 de fevereiro de
2014, o que impediu a aprovação do financiamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002837-76.2015.8.26.0495 -Voto no 30742 – FRL
6
Outrossim, a resposta ao ofício direcionado ao
Banco Bradesco (HSBC) deixou claro que o valor do
financiamento foi liberado na conta do autor, mas ele não
conseguiu concretizar o negócio com a requerida, motivo pelo
qual o financiamento foi cancelado.
O fato do imóvel ter sido comercializado a terceiros
(leilão extrajudicial) não tira o direito do apelado de obter o
ressarcimento dos valores pagos pelo imóvel.
A manutenção da sentença de procedência é medida
de rigor.
Diante da fixação do percentual de honorários em
patamar máximo pela sentença, deixo de aplicar a majoração
prevista no disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Por fim, para se evitar a oposição de embargos
declaratórios visando meramente ao prequestionamento, e
para viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos,
tendo as questões relacionadas à controvérsia sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002837-76.2015.8.26.0495 -Voto no 30742 – FRL
7
devidamente apreciadas por este julgador, ainda que não
tenha ocorrido a individualização de cada um dos
argumentos ou dispositivos legais invocados, aliás, incapazes
de infirmar a conclusão adotada, devendo as partes observar
o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Em
decorrência
do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator